Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. LEI 6.194/74. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RESOLUÇÃO CNSP 273/2012. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ALCANCE DA LEI. ESPÉCIE NORMATIVA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO (MORTE OU INVALIDEZ). SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CASO CONCRETO. REDUZIDO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da exegese da Lei 6.194/74 pode-se concluir que, não obstante o inadimplemento do prêmio, a indenização do seguro DPVAT é devida, podendo haver, neste caso, a posterior cobrança do proprietário inadimplente.
1.1. Sobre a matéria, o STJ editou a Súmula 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, entendimento este aplicável inclusive à vítima proprietária do veículo em relação ao qual encontra-se vencido o prêmio.
2. A Resolução do CNSP 273/2012 não tem o condão de restringir o alcance da lei por ser espécie de hierarquia normativa inferior, não pode limitar a consecução da norma que pretende regulamentar.
3. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580 daquele Tribunal.
4. Correta a sentença que fixa a verba honorária com base na equidade (§8o do art. 85 do CPC), haja vista o reduzido valor da causa e da condenação, pouco mais de dois mil reais, cuja adoção do critério previsto no § 2o do art. 85 do CPC importaria vilipêndio ao trabalho do profissional da advocacia.
5. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ (SEGURADORA) CONHECIDO E DESPROVIDO.